Tribunal: STF
Processo: AI 590850
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: transação: efeitos
 de coisa julgada: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional, que não enseja reexame em recurso
extraordinário.
2. Alegações improcedentes de negativa de
prestação jurisdicional e de falta de motivação do acórdão
recorrido.